Tribunal: STF
Processo: ARE 1554704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do(s) art.(s) 50, incisos I e IV, e 59 da Lei de Execução Penal, e do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e 95 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O reeducando foi condenado por ter infringido o disposto no artigo 50, incisos I e VI, da Lei nº 7.210/84.



    E, ainda que tenha negado a imputação que pende sobre ele (fls. 75/6), é dos autos que, em procedimento disciplinar de apuração de falta grave, os depoimentos coesos e harmônicos dos agentes penitenciários dão conta de que, no dia 24.01.2023, foram chamados para atendimento do reeducando Saulo Rodrigues Pedroso, que aparentava estar sofrendo convulsões. Ato contínuo, foram buscar a medicação do preso, que já estava prescrita e separada pela equipe de enfermagem da unidade, e, ao retornarem para ministrar a medicação, se depararam com a população carcerária exaltada, gritando e batendo nas portas. Foi o preso medicado, ocasião em que solicitaram que os detentos aguardassem alguns minutos para cessar as reações, mas as ações dos presos da ala D não cessaram, momento em que observaram que o sentenciado Weber da Silva Rocha, ora agravante, estaria exercendo o papel de liderança negativa, incitando os presos das demais alas, além daquela por ele habitada, para que continuassem com os atos subversivos à ordem e disciplina (fls. 83/4 e 86).



    E idôneas as testemunhas, a exemplo do que se tem argumentado em relação aos depoimentos de policiais.



    (...)



    Nesse contexto, não há que se duvidar das palavras dos agentes do Estado, até porque assegurados os direitos do preso, que foi interrogado na presença de advogado (fls. 75/6), e ausentes indícios de falsa incriminação de inocente, descabendo cogitar-se de atipicidade, porque teria ele agido em estado de necessidade.



    É que nada justificava a sua conduta de incitar a população carcerária para que continuassem com os atos de rebeldia e insubordinação, mesmo após ser atendido e medicado o reeducando que necessitava de cuidados.



    Daí por que não há que se falar em absolvição ou, ainda, desclassificação para falta mais branda.



    Realmente, a conduta do acusado caracteriza falta grave, nos termos do artigo 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal, demonstrando, o preso, rebeldia e insubordinação, condutas inaceitáveis no ambiente carcerário, que exige extrema disciplina para garantir a estabilidade do local.



    O quadro que se instala diante da afronta de um preso à segurança do presídio é de extrema gravidade, o que foi efetivamente comprovado, não se tratando de mera presunção, bem fundamentando, as circunstâncias concretas, a perda dos dias remidos no máximo legal previsto.



    A regressão de regime e a perda dos dias remidos são consequências legais do reconhecimento da prática de falta grave, e, a recontagem do lapso aquisitivo dos benefícios penais é impositiva, para fins de progressão, a teor da Súmula 534 do STJ.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente